Tribunal: TJMT
Processo: 1017430-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PJE - RECLAMAÇÃO (12375) 1017430-67.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: NADIR MARIA MALACARNE
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando a existência de duas decisões cuja a presente Reclamação busca preservar, relatados por Magistrados distintos - Desembargadores Luiz Carlos da Costa (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016) e Márcio Vidal (N.U 0027645- 06.2014.8.11.0041) – procedo a retificação da decisão proferida no id. 62695497, a fim de que a redistribuição desta ação recaia ao Des. Luiz Carlos da Costa, posto que fora o primeiro a prolatar o acórdão objeto da preservação requerida, aos 19.07.2016.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora